Tribunal: STF
Processo: HC 85180
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME DE PREVARICAÇÃO
IMPUTADO A DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. DENÚNCIA. INÉPCIA.
I. - É
inepta a denúncia por prevaricação que não indica concretamente o
interesse ou sentimento pessoal que moveu o agente público.
II. -
HC deferido para trancar a ação penal.